Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-04.2020.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000393-04.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZOLMIR STEFFENON - CPF: 217.102.950-15 (APELANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO) – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA
– VÍCIOS INDEMONSTRADOS
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ZOLMIR STEFFENON
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelaçã
o
por ele

interposto

(ID
234945171
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
236649693
).

O
embargado apresent
ou

contrarrazões
ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
239646194
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
o
embargante.

Com efeito,
nas razões recursais da apelação o apelante, ora embargante, aduziu que
, após a formalização dos contratos de arrendamento, houve o reconhecimento de que a área arrendada era menor que aquela constante no contrato, por erro ou má fé do apelado, ora embargado, deste modo, as partes entraram em negociação para diminuir os valores de pagamento e, por derradeiro, decidiram realizar o distrato. Assim, foram feitos novos cálculos, pelos quais as partes repactuaram que o total a ser pago era de 9.175 sacas de soja pelos 02 (dois) contratos.

Defendeu que, em março de 2016, o
apelante, ora embargante,
efetuou o pagamento parcial de 3.808 sacas de soja, conforme reconhecido no próprio distrato. Ocorre que, enquanto estavam negociando as tratativas entre a elaboração do distrato e da confissão de dívida,
o apelante, ora embargante,
efetuou mais 02 (dois) pagamentos, conforme recibos anexados aos autos, inclusive ultrapassando o saldo devedor, pois acreditava que ainda estava em débito.

Sustentou que, o termo do distrato e a confissão de dívida já estavam redigidos, e foram assinados no mesmo dia, porém, sem acrescentar os últimos 02 (dois) pagamentos e
o apelante, ora embargante,
assinou sem verificar que o débito já estava quitado.

Asseverou que, da quantia de 9.175 sacas de soja que era devida pelo 01 (um) ano de arrendamento, o apelado, ora embargado, reconhece a entrega de 3.808 sacas em

30/03/2016 e restou comprovado através de recibos datados em 30/05/2016 a entrega de mais 6.877 sacas, perfazendo um total de 10.685 sacas.

Disse que o Termo de Confissão de Dívida foi assinado em 28/06/2016 (menos de 30 dias após a assinatura dos recibos), de forma claramente equivocada e errônea,
pois o saldo devedor já havia sido pago, em excesso, antes mesmo de ser assinado o instrumento particular (ID 227718751).

No entanto,
conforme constou do voto condutor do aresto
,

não restou demonstrado o indigitado erro
no negócio jurídico
que pudesse dar ensejo à anulabilidade do instrumento particular que embasa a ação de execução.

Quanto à matéria, os artigos 138 e 171, II, ambos do Código Civil, dispõem que:

Art. 138.
São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-

por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese das referidas normas, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte apelante
, ora embargante,
a sua comprovação, porque ele não se presume.

No caso, o
apelante, ora embargante,
não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora o
apelante, ora embargante,
afirme que assinou o documento sem perceber que a dívida já estava paga, nenhuma prova fez nesse sentido.

Com efeito, extrai-se dos autos que,
ao firmar o Termo de Distrato
,
em 28/06/2016
, o
apelante, ora embargante,
também confessou a dívida no valor de R$ 186.069,00 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e nove reais), bem como confirmou um
cheque no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que foi entregue como parte do pagamento do arrendamento (ID 227718660 – fls. 35/36). Senão vejamos:

Como se vê, o Termo de Distrato especifica claramente que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado para representar a existência da dívida no valor de R$ 186.069,00 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e nove reais), sem qualquer óbice à cobrança da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) representado pelo cheque, não deixando margem para qualquer dúvida acerca do convencionado entres, isto é, que a dívida totaliza o montante total de R$

386.069,00 (trezentos e oitenta e seis mil e sessenta e nove reais), sobretudo, se se considerar que ambos os instrumentos contratuais foram firmados em
28/06/2016
, ou seja, na mesma data.

Por sua vez, os recibos a que faz menção o
apelante, ora embargante,
para comprovar a assertiva de quitação da dívida, faz expressa referência à emissão de dois cheques, nos valores de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos) e R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), ambos com vencimento em 30/06/2016, totalizando a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Logo, conclui-se que, o cheque pré-datado mencionado no Termo de Distrato, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), se refere à somatória dos dois cheques pré-datados mencionados nos recibos apresentados pelo
apelante, ora embargante,
nos valores de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos) e R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), e quanto à compensação das referidas cártulas o
apelante, ora embargante,
não fez nenhuma prova, prevalecendo a assertiva do apelado
, ora embargado,
de que os cheques voltaram diante da ausência de fundos.

Nesse contexto, as alegações do
apelante, ora embargante,
não induzem à existência de defeito de negócio jurídico (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) resultante de vício que pudesse macular o instrumento que embasa a ação de execução.

Em sendo assim, não bastasse não restar evidenciada a ocorrência de defeito de negócio jurídico na celebração do Termo de Confissão de Dívida em questão, bem como considerando não se tratar o
apelante, ora embargante,
de pessoa inexperiente no ramo negocial, não há como impelir ao contrato que embasa o feito executivo qualquer anulabilidade, de maneira que deve se manter hígido referido título.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – CONTRATO DE EMPREITA – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – BOA FÉ CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. II -
A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de
consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não foi verificado
. III - Não comprovada má-fé contratual, vício de vontade, cisão de cláusulas ou alteração arbitrária do preço contratado, que foi firmado consensualmente, e em patamar de igualdade, inviável o pretendido reajuste nos moldes propostos.
(TJMT - N.U 1009730-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se
aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024